Tribunal: TJMT
Processo: 1032283-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032283-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), VILMAR MENDES FERNANDES - CPF: 001.840.071-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 24.830.879/0001-67 (AGRAVADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIFICULDADES CLIMÁTICAS E MERCADOLÓGICAS. LAUDO TÉCNICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. SÚMULA 298 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória, por meio da qual produtor rural busca a prorrogação de operações de crédito rural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a vedação de inscrição de seu nome e de seus avalistas em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do produtor e de seus avalistas, diante de alegada frustração de safra e pedido administrativo de prorrogação da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito, evidenciada pela condição de produtor rural, pela existência de operações de crédito rural e pela apresentação de laudos técnicos que atestam frustração de safra e dificuldades climáticas e mercadológicas nos exercícios de 2020 a 2024.

4. Restou comprovado o protocolo tempestivo de pedido administrativo de prorrogação da dívida, com fundamento no Manual de Crédito Rural, sem resposta da instituição financeira, o que reforça a boa-fé do mutuário e a plausibilidade do direito invocado.

5. Nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não se tratando de faculdade da instituição financeira.

6. O perigo de dano é evidente, pois a inscrição do nome do produtor e de seus avalistas em cadastros restritivos e o protesto de títulos comprometem o acesso a crédito indispensável à continuidade da atividade produtiva, com risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação.

7. A medida pleiteada mostra-se reversível e compatível com o princípio da preservação da atividade econômica, sem afastar, em caso de improcedência final, a retomada regular dos atos de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“
1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e vedar a inscrição do nome do produtor rural e de seus avalistas em cadastros restritivos, quando comprovada frustração de safra e pedido administrativo tempestivo de prorrogação da dívida.

2. O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que atendidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VILMAR MENDES FERNANDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer (n.o 1004315-20.2025.8.11.0059), ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, sob o fundamento de que a medida demandaria dilação probatória e que não estariam presentes os requisitos autorizadores para a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural ou para o impedimento de atos expropriatórios e de negativação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é produtor rural e firmou três contratos de crédito rural com a agravada, totalizando aproximadamente R$ 1.193.002,02.

Alega que, devido a fatores climáticos adversos e frustração de safra, viu-se impossibilitado de cumprir o cronograma de pagamento original.

Aduz que preenche os requisitos legais para a prorrogação da dívida, conforme o art. 5o da Lei no 4.829/65, o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9) e a Súmula 298 do STJ.

Afirma ter instruído o feito com laudo técnico agronômico comprovando as perdas e ter realizado requerimento administrativo tempestivo, sem obter êxito.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretará danos irreparáveis, como a inscrição de seu nome e de seus avalistas em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), protesto de títulos e expropriação de bens essenciais à atividade produtiva, levando-o à insolvência.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, confirmando a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações, impedir atos de cobrança e expropriação, bem como vedar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A liminar recursal foi deferida parcialmente (ID. 318772369), para determinar a abstenção de atos de cobrança e negativação até ulterior deliberação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em apreço, o agravante busca a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, sob o fundamento de que possui direito à prorrogação das dívidas, em razão de dificuldades enfrentadas em sua atividade produtiva nos últimos anos.

Assim, o cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural e a vedação de inscrição do nome do produtor rural e de seus avalistas em cadastros restritivos de crédito, em razão de frustração de safra e pedido administrativo de prorrogação de dívida.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante juntou documentos que, em sede de cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito alegado.

Primeiramente, restou comprovado que o agravante é produtor rural e mantém diversas operações de crédito rural com o agravado. Além disso, foram apresentados laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam as dificuldades enfrentadas pelo produtor nos anos de 2020 a 2024, decorrentes do estado de pandemia Coronavírus, adversidades climáticas e mercadológicas à cultra da soja.

O laudos de frustração de safra anexado aos autos da
Ação Declaratória
(ID. 206013225), verifica-se que o agravante instruiu a demanda com laudo técnico agronômico, o qual aponta a ocorrência de intempéries climáticas que resultaram na frustração da colheita e na consequente diminuição da capacidade de pagamento na data aprazada.

Ademais, demonstrou ter protocolado requerimento administrativo junto à instituição financeira de forma tempestiva, buscando a renegociação do débito, o que denota sua boa-fé e a intenção de adimplir a obrigação, desde que ajustada à sua real capacidade financeira momentânea.

Ademais, ficou comprovado que o agravante solicitou administrativamente ao banco agravado a prorrogação de suas dívidas, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que assim dispõe:

"4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações." (Res CMN 4.883 art 1o)

Nesse passo, o pedido de prorrogação foi enviado em 09/04/2025, com AR via Correios (entregue em 16/04/2025), e que apesar de recebida anotificação não houve resposta da agravada, o que reforça a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ, segundo a qual "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
".

Quanto ao periculum
in mora
, este é evidente. A negativação do nome do agravante e de seus avalistas junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), bem como o protesto de títulos, inviabilizaria a obtenção de novos créditos indispensáveis para o custeio da próxima safra e a manutenção da atividade produtiva, podendo levar o produtor à insolvência civil e causar prejuízos de difícil ou incerta reparação.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, havendo discussão sobre o direito à prorrogação de dívida rural, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento definitivo da demanda.

Nesse sentido, jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – DIFICULDADES MERCADOLÓGICAS – LAUDO TÉCNICO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM RESPOSTA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – SÚMULA 298 DO STJ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor em cadastros restritivos, quando comprovada, mediante laudo técnico, a ocorrência de frustração de safra e dificuldades mercadológicas que comprometeram sua capacidade de pagamento.

2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

3. A ausência de resposta da instituição financeira à notificação extrajudicial solicitando a prorrogação da dívida, acompanhada de laudo técnico que comprova as dificuldades enfrentadas pelo produtor, reforça a probabilidade do direito alegado.

4. Recurso provido. (N.U 1032282-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória. Nos termos da sumula 298 do STJ, o direito à prorrogação ou alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito e não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais. Comprovado nos autos que há pedido de prolongação da dívida, deve ser tal questão analisada e sobrestada a execução até ulterior decisão, bem como excluído o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito. (TJ-MG - AI: 02770309020238130000, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito (direito subjetivo à prorrogação mediante preenchimento dos requisitos legais) e o perigo de dano (risco à atividade econômica e subsistência), a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ressalte-se que a medida é reversível, pois, caso ao final da demanda principal se verifique a improcedência do pedido de alongamento, a instituição financeira poderá retomar os atos de cobrança com os devidos encargos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando:

1) A suspensão da exigibilidade de todas as operações de crédito rural discutidas nos autos principais;

2) Abstenha-se a Agravada de incluir, ou proceda à imediata exclusão (caso já tenha incluído), o nome do Agravante e de seus avalistas nos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN/SCR) e tabelionatos de protesto, relativamente aos contratos sub judice, até o julgamento definitivo da ação principal, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

3) A abstenção de quaisquer atos de expropriação judicial ou extrajudicial vinculados a estes contratos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026